Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701112-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANA DOS SANTOS VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALANA DOS SANTOS VIEIRA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, formulada para que o DISTRITO FEDERAL submeta a parte autora ao procedimento de EXTRAÇÃO ENDOSCÓPICA DE CORPO ESTRANHO/CÁLCULO EM URETER. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0722927-93.2023.8.07.0016, oportunidade em que foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial. Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora